Tribunal: CARF
Processo: 10730.006265/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006265/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ESTALEIRO CASSINU E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Em se tratando de utilização reiterada de direito creditório de montante
relevante e cuja: a) inexistência e b) vedação legal à sua utilização poderiam
ser facilmente constatadas (por se tratar de hipótese de compensação não
declarada), descarta-se a existência de erro, resultando escorreita a aplicação da
multa legalmente estabelecida para tal hipótese
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA.
A prática, pelos sócios-administradores, de atos com infração à lei, através de
conduta dolosa de informar, em DComp, parcelas de direito creditório
patentemente inexistentes e/ou legalmente vedadas á compensação junto ao
sujeito ativo da exação, caracteriza hipótese de imputação de responsabilidade
pessoal, consoante previsto no art. 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que dava provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006265/2010-19
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fls. 562/563:
“(...)
Trata o processo do auto de infração de fls. 163/173, lavrado pela Delegacia
da Receita Federal em Niterói, (DRF/Niterói), exigindo da Interessada, acima
identificada, multa isolada no valor de R$1.323.480,87, lançada em
decorrência de compensação indevida efetuada em declaração.

A descrição dos fatos do auto de infração, fls. 165/167, informa que o PA n°.
10768.008669/2009-78 foi formalizado em 27-11-2009, em decorrência de
protocolização de pedido de compensação em formulário, fls.02. Após isto,
foram transmitidas as DCOMP eletrônicas de fls. 10/34 e 35/38.
Quando da apreciação das compensações, com base nas provas acostadas aos
autos do PA n°. 10768.008669/2009-78, constatou-se que a Interessada utilizou
em suas declarações de compensação supostos créditos adquiridos de terceiros,
os quais, sequer se referem a tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Com fundamento na legislação mencionada às fls. 166/167, (artigo 74, da Lei
n°.9.430, de 1996; artigo 18, da Lei n°.10.833, de 2003; artigo 18, da Lei
n°.11.488, de 2007 e artigo 39, da 1N RFB n°900, de 2008), e com base no
Parecer Seort/DRF/Niterói n°.3.142/2010, (fls. 124/140), e no Despacho
Decisório de fls.141/142, ambos proferidos nos autos do PA n°.
10768.008669/2009-78, que concluíram que as compensações formalizadas
foram consideradas não declaradas, entendeu a Fiscalização que restou
comprovada a falsidade das declarações apresentadas pela Interessada, uma
vez que foram utilizados créditos inexistentes com o propósito de evitar o
pagamento dos débitos declarados como compensados.
A multa foi lançada com base no artigo 44, da Lei n°.9.430, de 1996, conforme
detalhado às fls.167, estando a base de cálculo demonstrada às fls.10/38 e
143/150, as quais correspondem aos valores totais dos débitos indevidamente
compensados.
Com base no Parecer Seort/DRF/Niterói n°.3.142/2010, (fls. 124/140), e no
Despacho Decisório de fls.141/142, constatou-se que o Sr.Oswaldo Machado
Filho, CPF 113.141.847-68 e o Sr.Antônio de Santana, CPF 884:041.538-68,
sócios e administradores da pessoa jurídica, responsáveis pela representação
ativa e passiva da sociedade empresarial, praticaram atos ilícitos ao promover
a compensação ilegal.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, os mencionados senhores
foram responsabilizados pelo crédito tributário, conforme os Termos de
Sujeição Passiva de fls. 174/175 e 176/177, tendo os mesmos sido intimados
para ciência de todos os atos praticados, bem como, para o recolhimento do
crédito tributário, conforme termos de intimação de fls. 178/179 e 180/181.
Foi formalizado o processo de representação fiscal para fins penais que tomou
o n°.10730.720138/2010-18.
O enquadramento legal consta no auto de infração.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal, do qual tomou
ciência em 01.07.2010, fls. 164, a Interessada apresentou em 30-07-2010, (fls.
186), a impugnação de fls.186/237, instruída pelos documentos de fls.241/531,
arguindo que:
- nulidade do lançamento, pois, as intimações aos sócios foram feitas por carta,
violando-se o artigo 537, inciso I, do Decreto n°.45.490/00;
- não houve a válida notificação de um prévio mandado de procedimento fiscal;
- por esta razão, houve violação aos princípios previstos no artigo 2°., da Lei
n°.9.784, de 1999;
- conforme documentos de fls.500/508, em 30-01-2008, por meio de instrumento
particular, adquiriu créditos tributários de terceiros junto à União federal
oriundos da REQSN, processo n°. 10168.001414/2002-77, e de processo
judicial em trâmite na Ia. Vara Pública do Paraná;
- agiu de boa-fé, porém, posteriormente à aquisição, verificou a ocorrência de
uma série de equívocos fiscais revestidos de má fé, que comprometeram a sua
imagem perante o Fisco, fls. 189 e documentos de fls.509/531;
- foi induzida a praticar a aquisição dos créditos pelas pessoas que
representavam a cedente, as quais demonstraram ser lobos em pele de
cordeiro, conforme detalhado às fls. 188/190;
- ao fim do procedimento fiscal, formalizará pedido de parcelamento dos
débitos que constam no PAn°. 10768.008669/2009-78;
- os Srs. Oswaldo Machado Filho e Antônio de Santana, sócios e
administradores sempre agiram em conformidade com a legislação;
- a responsabilização solidária violou o artigo 20, do Código Civil, uma vez
que este determina que as pessoas jurídicas têm existência distinta dos seus
membros;
- o artigo 135, do CTN trata de responsabilidade por substituição não de
responsabilidade solidária;
- não ocorreu abuso de poder, excesso de mandato, infração à lei ou ao
estatuto, previstos no artigo 135, do CTN;
- não houve dolo nem fraude, não podendo ser aplicada a multa de 150%;
- as autoridades fazendárias devem estar cientes que constitui figura típica
prevista no Código Penal a imputação de fato criminoso a outrem, sabidamente
não cometido, além de passível de condenação por danos morais;
- se o contribuinte confessou o débito em DCOMP como pode ser tido como
fraudulento ?;
- a afirmação de que foi declarado em algumas DCOMP que a compensação
era decorrente de decisão judicial constitui-se fato ultrapassado que já foi
respondido em outra intimação, conforme fls.215 e doc. que anexa;
- a multa aplicada é confiscatória, violando o artigo 150, IV, da CF;
- na ADI n°.551, cuja ementa está transcrita às fls.234, o STF suspendeu em
medida cautelar dispositivos de lei que estabeleciam multas semelhantes a do
presente caso;
- idem na ADIN n°. 1.075;
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

- a autoridade julgadora não pode emendar o lançamento, deve o mesmo ser
anulado;
- deve haver a intimação dos cedentes e intervenientes que participaram no
contrato de cessão de créditos tributários, nos termos mencionados ás fls.237;
- requer que seja intimada de todos os atos no endereço que consta no
preâmbulo de sua impugnação às fls. 186.
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 560 a 569, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - 1RPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA AGRAVADA.
Comprovado, em concreto, a capacidade do agente de antecipar e prever as
conseqüências do seu modo de agir,- e tendo por base que os atos praticados
pela Interessada, retratados nos autos, compõem percurso notoriamente
utilizado para lesar o Fisco, resta caracterizada a orientação para a realização da
infração, cabendo, assim, a multa agravada .
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA.
A prática de atos com infração à legislação societária pelos administradores
acarreta-a sua responsabilidade pessoal, devendo responder solidariamente
pelos créditos tributários, (artigo 135, inciso III, do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
01/12/2010 (e-fl. 577), a contribuinte apresentou, em 28/12/2010 (e-fl. 578), Recurso Voluntário
de e-fls. 578 a 605 e anexos, onde, após defender a tempestividade do recurso e traçar breve
histórico processual e recapitular o objeto do processo administrativo:
a) Retoma a argumentação de que agiu de boa-fé, porém, posteriormente à
aquisição, verificou a ocorrência de uma série de equívocos fiscais revestidos de má fé, que
comprometeram a sua imagem perante o Fisco, argumentando agora porém que não tinha
conhecimento da sentença final que declarou inexistente qualquer tipo de direito creditório,
conforme alegado pelo Acórdão Recorrido;
b) Retoma a argumentação de que os débitos referentes ao processo
10768.008669/2009-78 estão sendo parcelados e rejeitando a existência de falsidade nas
declarações, ressaltando que o ônus de comprovação da falsidade é da autoridade fiscal e
ressaltando a necessidade de dolo para caracterização da confissão de dívida;
c) Entende que o enquadramento do Recorrente nas hipóteses de incidência do AI
baseia-se em presunção de fraude fiscal, defendendo a necessidade de estar presente a intenção
dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do montante a ser pago;
d) Volta a defender a natureza confiscatória da multa aplicada, com base em
citação e jurisprudência;
e) Discorre acerca das hipóteses de responsabilidade solidária previstas pelo CTN,
rejeitando que é equivocado se concluir que os sócios e administradores poderão sempre ser
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

responsabilizados por deixar de pagar seus débitos, com base nos arts. 134, III e 135, III do
CTN, que deve se limitar aos atos praticados com excesso ou abuso de poderes, se infringido o
contrato social ou estatutos ou a atos praticados com infração de lei;
f) Quanto à responsabilização por infração à lei, reitera que o dolo pessoal é
requisito primário para a responsabilização e, assim, somente se pode aventar em
responsabilização de quem efetivamente detinha a condição de administrador na época dos fatos,
citando a necessidade de observância aos incisos 5o., LV, e XLV, da Constituição Federal.
Rejeita que o simples inadimplemento puro e simples possa se constituir em hipótese de infração
á lei. Rejeita, por fim, a aplicação do art. 134, VII do CTN, quando à ocorrência de dissolução
irregular da sociedade;
4. Assim, pede que o Recurso Voluntário seja provido, reformando o Acórdão
recorrido, julgando a autuação improcedente, cancelando-se o AI.
É o relatório.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
01/12/2010 (e-fl. 577), a contribuinte apresentou, em 28/12/2010 (e-fl. 578), Recurso Voluntário
de e-fls. 578 a 605 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto ao mérito
6. Nada há no Recurso Voluntário da Contribuinte, que seja capaz de afastar a
robusta fundamentação do Acórdão recorrido abaixo, aqui também adotada como razão de
decidir, com fulcro no permissivo estabelecido pelo art. 57, §3o. do Anexo II ao RICARF, verbis:
“(...)
Conforme será demonstrado já constam nos autos elementos suficientes para se
concluir quanto aos fatos relatados às fls.237.
Da autuação.
Dos créditos utilizados nas compensações.
Determina o parágrafo 12, da Lei n°.9.430, de 1996: "(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita. Federal - SRF. (lncluído pela Lei n°. 11.051, de 2004) "
É incontroverso nos autos que a Interessada utilizou na sua compensação
créditos de terceiros. Tal afirmação encontra amparo na própria impugnação da
Interessada e nos documentos de fls. 500/508.
Da mesma forma, da análise dos documentos referentes ao PA n°.
10168.001414/2002-77, (fls.129), constata-se que parte dos créditos originou-se
de titulos públicos indenizáveis no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização e do processo judicial n°. l.059/57, em trâmite na 1a. Vara
Pública do Paraná, fls.47/48 e 112/120, sendo que, neste último, a sentença final
declarou não haver crédito algum.
Portanto, além dos créditos serem originários de terceiros, não se referiram a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Da falsidade das informações prestadas nas declarações de compensação.
Do exame das DCOMP enviadas pela Interessada, dos documentos de fls.47/48,
e 112/120, e do Parecer às fls.134/137, constata-se-que a Interessada antes de
enviar as declarações de compensação, tinha pleno conhecimento que o Juízo da
1a. Vara Pública do Paraná, já havia decretado que não havia crédito algum a
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

ser reconhecido, no âmbito do processo n°. 1.059/57. Da mesma forma, a
Interessada tinha pleno conhecimento que os valores ligados a titulos públicos
indenizáveis no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, não
constituem crédito tributário.
Assim, comprovado, em concreto, a capacidade do agente de antecipar e prever
as conseqüências do seu modo de agir, e tendo por base que os atos praticados
pela Interessada, retratados nos autos, compõem percurso notoriamente
utilizado para lesar o Fisco, restou caracterizada a orientação para a realização
da infração, isto é, o evidente intuito de reduzir ou suprimir tributo.
Neste sentido, determina o parágrafo 4°., do artigo 18, da Lei n°. 10.833, de
2003:
"§ 4o. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de ¡996, duplicado na forma de seu §
1o., quando for o caso. {Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007) "
Voto pela aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
Da multa e o confisco.

Conforme já analisado, o lançamento da multa isolada de 150% (agravada) teve
como fundamento dispositivos legais. Até a presente data, tais dispositivos não
foram declarados inconstitucionais, pelo Poder Judiciário, quer em controle
incidental, quer em ação direta de inconstitucionalidade.
A apresentação de julgados referentes a outros dispositivos legais em nada
aproveita à Interessada, uma vez que eles não trataram dos dispositivos de lei
que fundamentaram o lançamento. Deve ser esclarecido que os órgãos da
Administração não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de
ato-normativo em vigor, visto ser tal competência exclusiva do Poder Judiciário.
Da responsabilidade solidária.
Os documentos acostados aos autos comprovam que o Sr. Oswaldo Machado
Filho, cujo CPF é 113.141.847-68, e o Sr. Antônio de Santana, com CPF
884.041.538-68, eram sócios/administradores da pessoa jurídica, com plenos
poderes de representação ativa e passiva da sociedade empresarial.
Inicialmente, cabe esclarecer que as regras de responsabilidade tributária do
CTN atuam em harmonia com o artigo 20, do Código Civil. Da mesma forma, o
instituto da responsabilidade tributária não se confunde com a desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade.
A responsabilidade por solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN,
não se aplica aos sócios, uma vez que não há de se cogitar que estes e a pessoa
jurídica tenham interesse comum, posto que ambos participam de relações
jurídicas distintas. Em outras palavras, na atividade normal das empresas, não
há direitos comuns entre a pessoa jurídica e os sócios. Tal conclusão está em
conformidade com o artigo 20, do CC, que determina que as pessoas jurídicas
têm existência distinta dos seus membros.
Os sócios gerentes/administradores tão-somente tornam presentes os interesses
da pessoa jurídica nos negócios jurídicos que esta participe. Isto decorre do fato
de a pessoa jurídica só ter existência no âmbito do direito positivo, sendo,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

portanto, impossível manifestar vontade senão por meio de pessoas físicas.
Decorre daí que os sócios administradores e/ou gerentes não substituem a
vontade da sociedade, mas, mais do que isto, a expressam. Não são, a rigor,
representantes, mas presentantes, no sentido de que tornam presente a vontade e
os interesses da sociedade.
Cada sócio administrador ou gerente expressa a vontade da pessoa jurídica da
sociedade na celebração dos contratos, nas manifestações judiciais e na
generalidade dos atos e negócios jurídicos, bem como, na execução dos
contratos.
Tais afirmações encontram base no artigo 154, da Lei das SA, (Lei n°.6.404, de
1976 e Lei n° 11.638, de 2007), que impõe que o administrador deve exercer as
atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa. Seu sócio gerente age em nome da pessoa jurídica nos termos de seus
objetivos sociais.
O artigo 135, inciso III, do CTN, é claro quando impõe que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Há de se ter em conta que a responsabilidade pessoal mencionada neste
dispositivo não pode ser confundida com a responsabilidade decorrente do não
cumprimento de uma obrigação personalíssima, intuitu personae, uma vez que,
nesta, a obrigação foi contraida levando em conta as qualidades pessoais do
devedor, portanto, ele deve responder exclusivamente pelo inadimplemento, e
naquela, dependendo das circunstâncias que envolvam o caso concreto, a
responsabilidade poderá ser exclusiva, solidária ou subsidiária, a depender de,
se o benefício decorrente do ilícito societário foi exclusivo ou não do
administrador, e da possibilidade ou não da comprovação da ilicitude societária
no momento da constituição do crédito tributário. Assim, se o benefício com o
ilícito societário foi exclusivo, responde(m) o(s) administrador(es) sozinho(s),
se não, responde(m) solidariamente.
No presente caso, já restou comprovado, (fls.47/48, 112/120 e 134/137) que os
sócios administradores Srs. Oswaldo Machado Filho, CPF 113.141.847-68, e
Antônio de Santana, CPF 884.041.538-68, ao enviarem as DCOMP que
informavam créditos tributários, já tinham o conhecimento da inexistência dos
mesmos, uma vez que, antes do envio, o Juízo da 1". Vara Pública do Paraná, já
havia decretado que não havia crédito algum a ser reconhecido.
Da mesma forma, os sócios administradores tinham pleno conhecimento que os
valores ligados a títulos públicos indenizáveis no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização, não constituem crédito tributário. Portanto, foram falsas as
informações prestadas pelos sócios administradores nas declarações de
compensação.
Tais fatos, por si só, constituem ilícito societário uma vez que violam os
princípios esculpidos na Lei das SA, (artigo 154), nos termos acima analisados,
pois, ferem as exigências do bem público e a função social da empresa,
caracterizando flagrante desvio de poder por parte dos mencionados
administradores.
(...)”
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

7. Acrescento, ainda, àquela fundamentação que:
a) Entendo pouco razoável que uma pessoa jurídica, representada por seus
administradores, adquira “de boa-fé”, para fins de utilização reiterada, em pedidos de
compensação diversos, montante relevante crédito de terceiros, hipótese de compensação que se
encontra explicitamente estabelecida como vedada (não declarada) nos termos da legislação de
compensação em vigor na época da compensação, sejam tais créditos:
a.1) Oriundos do Programa Nacional de Desestatização (PND), do qual a
adquirente nunca participou ou, ainda,
a.2) Supostamente reconhecidos em sede de processo judicial, sem que aqui se
tivesse minimamente diligenciado acerca da existência de tal crédito através de certidões de
andamento do referido processo, tais como aquelas de e-fls. 53/54 e e-fls. 121 a 131 (que atestam
de forma expressa e definitiva a inexistência de qualquer crédito), em especial, ainda, a partir fo
disposto nas cláusulas I e IV da escritura de e-fls. 61/62 (identicamente reproduzida às e-fls.
522/523), onde se formalizou possuir “total conhecimento de todas as cláusulas, termos e
condições do processo citado na cláusula I do presente ato, bem como de todas as decisões
judiciais pertinentes aos Créditos ora cedidos..." (vide e-fls. 522/523)
8. A partir do acima exposto, de se afastar a possibilidade de erro, sendo de se
manter a caracterização do dolo da contribuinte, com consequente informação falsa acerca da
existência do direito creditório em sua DComp.
9. Ainda, faço notar que não se trata de presunção de fraude, mas, sim, de
convencimento deste Relator acerca da conduta dolosa da Recorrente apontada pela autoridade
fiscal como fraudulenta, a partir da situação fático-probatória dos autos, cujo único elemento
contrário aos indícios consistentes e relevantes de desprezo do recorrente às informações
públicas (facilmente obteníveis) acerca da inexistência do direito creditório que pleiteou (note-
se, reunidos pela autoridade preparadora desde antes do Parecer de e-fls. 135 a 137), são as
próprias alegações verbais da recorrente.
10. Também, note-se não haver qualquer efeito do parcelamento posterior dos
débitos principais (assim não verificado) quanto à conduta objeto de autuação, devidamente
caracterizada com fulcro no art. 74, §12 da Lei no. 9.430, de 1996, combinado com o teor do art.
18, caput e §4o. da Lei no. 10.833, de 2003
11. Por sua vez, quanto à natureza confiscatória da multa aplicada, incabível o
afastamento de legislação vigente por este Conselho por violação ao citado princípio
constitucional de não-confisco, com base em entendimento já pacificado neste CARF, com base
no teor da Súmula CARF no. 02, vinculante a este Colegiado, expressis verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
12. Por fim, quanto à responsabilidade pessoal dos sócios-administradores
imputada, não se trata, no caso sob análise, de mero inadimplemento, mas de utilização de
crédito publicamente inexistente em declaração de compensação, com evidências claras e
concludentes, no entender deste relator, que afastam a alegação de erro pelos administradores da
empresa (Srs. Oswaldo Machado Filho e Antônio de Santana), caracterizada, assim, infração à
lei por conduta dolosa, acedendo-se aqui à escorreita conclusão do Parecer Normativo anexado
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.006265/2010-19

aos presentes autos, à e-fl. 149, baseado no teor da escritura de e-fls. 61/62 (identicamente
identicamente reproduzida às e-fls. 522/523).
11. De acordo com Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios,
transcrita parcialmente abaixo, o Sr. Oswalclo Machado Filho, inscrito no
CPF/MF sob os n° 113.141.847-68 e o Sr. Antônio de Santana, inscrito no
CPF/MF sob o nü 884.041.538-68, sócios e administradores da pessoa
jurídica, responsáveis pela representação ativa e passiva da sociedade
empresarial, tinham conhecimento do inteiro teor dos autos do processo
administrativo 10168.001414/2002-77 e das decisões judiciais relacionadas aos
créditos utilizados nas declarações de compensação. (grifei)
"OUTORGANTE CEDENTE, denominado doravante apenas CEDENTE:
EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA, brasileiro, empresário, viúvo,
portador da cédula de identidade n° 850.461, expedida pela SSP/DF em
04.04.1983, e inscrito no CPF/MF sob o n" 089.506.872-91 ... OUTORGADA
CESSIONÁRIA: ESTALEIRO CASSINU LTDA, ... é então neste ato
representada por seus sócios OSWALDO MACHADO FILHO, engenheiro e
ANTONIO DE SANTANA, industrial, brasileiros, casados em regime parcial
de bens, portadores das carteiras de identidades n°s 02978969-0 e 9.681.870-0,
expedidas pelo IFP/RJ em 25/10/1994 e 19/02/1995, inscritos no CPF/MF sob
os n°s 113.141.847-68 e 884.041.538-68 ... I - Que o OUTORGANTE a justo
título é senhor e legítimo detentor dos DIREITOS CREDITÓRIOS oriundos
dos títulos da REQSN, PROCESSO N° 10168.001414/2002-77 do
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PROCURADORIA GERAL DE FAZENDA
NACIONAL, .... cujo valor de face é de- R$ 2.000.000.000,00 {dois bilhões de
reais); ... IV - Que a OUTORGADA declara ter total conhecimento de todas as
cláusulas, termos e condições do processo citado na cláusula I do presente ato,
bem como de todas as decisões judiciais pertinentes aos Créditos ora
cedidos..."
13. Assim, diante do exposto, voto por, mantendo o lançamento consoante
formalizado, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital